Tribunal: TJDFT
Processo: 0025488-54.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o julgado recorrido assim dispôs sobre as custas processuais e os honorários advocatícios: Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as autoras e as rés as custas processuais, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte autora e 40% (quarenta por cento) para as requeridas. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Em que pese a sentença não tenha feito alusão à gratuidade de justiça, as autoras-apelantes assim dispuseram sobre a questão, no quesito Dos Pedidos: “Que o Recorrente, faz juz aos benefícios da Justiça Gratuita, assim, requer-se pela continuidade do referido benefício” (id. 15066609) Nesse contexto, faz-se necessária a intimação das requerentes para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito. Após, remetam-se os autos à Secretaria para que seja certificada a inércia das autoras no tocante à apresentação das razões de contrariedade ao apelo manejado pelas requeridas. Após, voltem conclusos a esta relatoria. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator